Tribunal: TJPA
Processo: 0814362-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814362-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a reforma de decisão que pronunciou o paciente pela suposta prática de tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para reconhecer a inépcia da denúncia formulada contra o paciente e (ii) verificar se existem indícios suficientes de autoria capazes de subsidiar decisão de pronúncia impugnada

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é inadmissível, porquanto foi empregado em substituição ao recurso adequado.

4. Além disso, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, sem que tenha havido interposição de recurso no momento oportuno e pelo meio processual adequado, operando-se a preclusão de eventuais nulidades ocorridas no curso da instrução criminal, de modo que as teses de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, de inépcia da denúncia e de trancamento da ação penal por ausência de justa causa estão prejudicadas, inexistindo margem para concessão oficiosa da ordem, à vista da ausência de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo recursal, sobretudo quando não evidenciado flagrante ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e 121; CPP, arts. 571, I e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 163683/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no HC 784577/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, HC n. 479448/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 12.12.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 495231/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2015; STJ, AgRg no HC 699552/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07.03.2017; STJ, AgRg no HC n. 686.221/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado, Quinta Turma, 08.03.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2037437/AM, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC 644837/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 831.965/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da pronúncia do paciente à mingua de indícios de autoria e lastreada em reconhecimento pessoal fotográfico realizado sem observância do procedimento legal, ressaltando a ausência de justa causa para a persecução penal.

Nesse contexto, o impetrante pugna, liminarmente e no mérito, pela suspensão e desconstituição da decisão de pronúncia, com a declaração de inépcia da exordial acusatória.

Indeferida a liminar (ID 21796377) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22034400), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita pelo impetrante (ID 22150686).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, a impetração não deve ser conhecida.

Na espécie, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (
tentativa de homicídio
).

Entretanto, o impetrante insurge-se contra a pronúncia sob o argumento de ausência de indícios de autoria, uma vez que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado sem observância do disposto no art. 226 do CPP, sustentando a inépcia da denúncia por ausência de justa causa e pugnando pela nulidade da decisão e trancamento da ação penal.

Não obstante, da análise dos autos verifica-se que o Defensor Público Domingos Lopes Pereira, ora impetrante, deixou de interpor o recurso cabível contra a decisão que pronunciou o paciente, renunciando expressamente o prazo recursal, conforme consignado no
decisum
objurgado (ID 21749229).

Dessa maneira, inexiste margem para conhecimento da irresignação, porquanto “eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão” (
AgRg no RHC 163683/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo que “eventuais nulidades cometidas na instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas no prazo de alegações finais, na forma do art. 571, I, do CPP” (STJ,
AgRg no HC 784577/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas), o que não ocorreu no caso em exame.

Outrossim, importante pontuar que “a ausência de interposição de recurso em sentido estrito pelo defensor do réu, devidamente intimado, não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal” (STJ,
HC n. 479448/RJ
, relator Ministro Felix Fischer).

Desta feita, prolatada a decisão de pronúncia, sem que tenha havido interposição de recurso, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial constitui matéria preclusa, sobretudo porque não foi arguida no momento oportuno.

Do mesmo modo, “a tese de inépcia da denúncia deve ser levantada antes da prolação da sentença de pronúncia, sob pena de preclusão” (STJ,
AgRg no AREsp n. 495231/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), situação retratada nos autos.

Ademais, com a superveniência da pronúncia, o exame do trancamento da ação penal fica prejudicado, "porquanto perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado” (STJ,
AgRg no HC 699552/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ainda que assim não fosse, importa ressair que “o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória” (STJ,
HC 374515/MS
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Sob outra perspectiva, consigne-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de “não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração” (
AgRg no HC n. 686.221/CE
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), sendo descabido “postular a concessão de
habeas corpus
, de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção” (
AgRg no REsp n. 2037437/AM
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Sem embargo, não vislumbro flagrante ilegalidade que autorize a concessão oficiosa da ordem, porquanto o juízo sentenciante consignou no
decisum
a existência de elementos de prova suficientes para a pronúncia do paciente.

Nesse particular, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito”, sendo que “a análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC 644837/RO
,
relator Ministro João Otávio de Noronha).

Sendo assim, como a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, insuscetível a análise em sede de
habeas corpus
, porquanto a matéria demanda dilação probatória, incompatível com o rito sumário da ação mandamental.

Desta feita, “tendo as instâncias de origem concluído no sentido de que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia” do paciente, “a eventual modificação do julgado é inviável na via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC 831.965/AL
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2024